Tribunal: TJDFT
Processo: 0713668-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713668-59.2022.8.07.0000 RECORRENTE: KATIA GUILLERMINA MAIA LIMA RECORRIDA: ASSOCIAÇÃO EULER PARANHOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIMITES. TÍTULO JUDICIAL. COISA JULGADA MATERIAL. ORDEM PÚBLICA. NÃO CARACTERIZADA. RELATIVIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INSURGÊNCIA ANTERIOR. QUESTÃO DECIDIDA. PRECLUSÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. EXCEÇÃO LEGAL. CARACTERIZADA. 1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, cujas razões recursais tratam exatamente sobre a mesma matéria. 2. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que o magistrado a quo, como destinatário da prova, não está obrigado a designar audiência requerida pela parte, sobretudo quando a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença está suficientemente fundamentada. 3. É cediço que, no cumprimento de sentença, o julgador deve se restringir às questões decididas na fase de conhecimento, de forma que não se admite alteração dos limites do título judicial exequendo, sob pena de violação à coisa julgada material. 4. Descabe alegar a inconstitucionalidade da cobrança das taxas condominiais, sob o argumento de posterior julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, proferido em sede de repercussão geral, uma vez que a matéria não possui natureza de ordem pública. 5. Ainda que se entendesse pela relativização da coisa julgada no presente caso, considerando a forma e a condição de associada da agravante, não se aplicaria o que restou decidido no julgamento do RE 6.959.11/SP. 6. A questão acerca da necessidade de intimação do terceiro, sob alegação de ser coproprietário do imóvel penhorado, encontra-se acobertada pelo manto da preclusão porque decidida em recurso anteriormente interposto, não sendo passível de rediscussão. 7. A alegação de impenhorabilidade do bem de família é insubsistente, uma vez que a situação em exame configura exceção à regra da impenhorabilidade, conforme previsto no art. 3o, inciso IV, da Lei no 8.009/90, por consistir em cumprimento de sentença proferida em ação de cobrança de taxas condominiais. 8. Agravo interno prejudicado. 9. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 10. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, do Código de Processo Civil, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando a ausência de fundamentação da decisão que indeferiu o pedido de designação de audiência; b) artigo 3o, inciso IV, da Lei 8.009/1990, argumentando que, no caso concreto, a cobrança não recai sobre contribuições devidas em função do imóvel, mas sim pelo fato da recorrente ter se associado a agremiação local de moradores, as quais não podem ser equiparadas a despesas condominiais. Defende, assim, a impossibilidade de se penhorar bem de família para saldar o pagamento de contribuições de manutenção devidas em favor de associação de proprietários. Em sede de contrarrazões, a recorrida requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Wilson Sampaio Sahade Filho, OAB/DF 22.399 (ID 49280860). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior: “Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida" (...)” (AgInt no AREsp n. 2.203.199/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023). Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não cabe ao STJ analisar suposta ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que a título de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no PUIL n. 3.194/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 20/6/2023, DJe de 22/6/2023). Tampouco reúne condições de transitar o recurso no que se refere à suposta ofensa ao artigo 3o, inciso IV, da Lei 8.009/1990. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Quanto a alegada impenhorabilidade do bem de família, ressalta-se que o art. 3o, IV, da Lei 8.009/90, afasta essa condição do imóvel objeto da lide, uma vez que se trata de execução de dívida por taxas condominiais inadimplidas” (ID 47696252). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “Rever as conclusões do tribunal a quo para reconhecer que o imóvel objeto da constrição serve à subsistência da família e é protegido pela impenhorabilidade do bem de família implica reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.044.609/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Por fim, determino que todas as publicações relativas à recorrida sejam feitas em nome do advogado Wilson Sampaio Sahade Filho, OAB/DF 22.399 (ID 49280860). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025